Tribunal: TJSP
Processo: 1002052-68.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE LISTA NOMINAL DE SUSPEITOS DA PRÁTICA DE ATOS IRREGULARES NO RECEBIMENTO DE IMUNIZANTE CONTRA A COVID-19 – IMPOSIÇÃO DE OBSTÁCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL À APLICAÇÃO DA 2a DOSE DA VACINA EM FAVOR DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE LISTA NOMINAL DE SUSPEITOS DA PRÁTICA DE ATOS IRREGULARES NO RECEBIMENTO DE IMUNIZANTE CONTRA A COVID-19 – IMPOSIÇÃO DE OBSTÁCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL À APLICAÇÃO DA 2a DOSE DA VACINA EM FAVOR DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inobservância, pela parte ré, do disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC/15, não reconhecida. 2. No mérito da lide, a alteração posterior, no sentido de que somente os profissionais da área da saúde, no atendimento inicial, visando o enfrentamento da COVID-19, teriam direito ao imunizante, não poderia acarretar nenhum tipo de prejuízo à parte autora. 3. A parte ré providenciou a divulgação precipitada dos corretamente vacinados, de acordo com as regras impostas pela Administração Pública, contemporâneas à aplicação da 1a dose da Vacina. 4. O ilícito decorre do seguinte: a) elaboração e divulgação de lista nominal, sem a comprovação da prática de qualquer conduta irregular ou ardilosa, tendente à obtenção antecipada da Vacina; b) imposição de obstáculos, de forma pública e constrangedora, ao recebimento da 2a dose da Vacina. 5. Ato ilícito, passível de reconhecimento e reparação, caracterizado. 6. Majoração da indenização, a título de danos morais, para o valor de R$5.000,00, mediante a observância dos princípios da razoabilidade, moderação e proporcionalidade. 7. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, parcialmente reformada. 9. Ação, julgada procedente, alterando-se, apenas e tão somente, o valor da indenização, a título de danos morais. 10. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente provido. 12. Recurso de apelação, oferecido pela parte ré, desprovido.